Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-18.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-18.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA PRATES e outros (3)

Advogado(s)
:
NILSON BRAGA ARGOLO, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, FELICIANO LYRA MOURA, NILSON BRAGA ARGOLO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DAYCOVAL S/A. CONTRATO OBJETO DA LIDE SUPOSTAMENTE CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTORA E O BANCO AGIBANK S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DAYCOVAL RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA EXCLUIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA LIDE. APELO ADESIVO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE
DANO MORAL
. MANUTENÇÃO. VALOR ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO SUBMETIDO À ANÁLISE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 1514375420, condenando solidariamente os réus à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

2. O BANCO DAYCOVAL S/A interpôs recurso principal, alegando ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a inexistência de responsabilidade e a redução do quantum indenizatório. O autor interpôs recurso adesivo visando à majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do BANCO DAYCOVAL S/A para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) a possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais em favor do autor.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia decidida na sentença restringiu-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 1514375420, supostamente firmado entre a parte autora e o BANCO AGIBANK S.A., inexistindo vínculo jurídico do BANCO DAYCOVAL S/A com a avença declarada inexistente.

5. Em demandas que versam sobre nulidade ou inexistência de contrato, a legitimidade passiva é restrita às partes que integraram a relação jurídica material ou contribuíram diretamente para sua formação, o que não se verifica em relação ao BANCO DAYCOVAL S/A.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a exclusão da lide do BANCO DAYCOVAL S/A, afastando-se a condenação solidária que lhe foi imposta.

7. Quanto ao recurso adesivo, o valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. O montante arbitrado está em consonância com os parâmetros adotados pela Primeira Câmara Cível do TJBA em casos análogos, não se revelando ínfimo nem excessivo, inexistindo fundamento para majoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso principal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação a instituição financeira que não integrou a relação jurídica referente ao contrato declarado inexistente; 2. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, em casos de empréstimo consignado não contratado, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo fundamento para sua majoração.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000503-18.2024.8.05.0198
, em que figuram como parte recorrente
SERGIO DE OLIVEIRA PRATES
e
BANCO DAYCOVAL S/A
,

e como recorridas as mesmas partes e
BANCO AGIPLAN S.A.
e

KATIA SILVA BARCELOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
BANCO DAYCOVAL S/A
, e em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA